Tribunal: TJDFT
Processo: 0736965-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE BENEFÍCIOS CONJUGADOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, PECÚLIO E SEGURO DE VIDA. ALTERAÇÃO. BLOQUEIO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA MENSAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. NOTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA. PRÊMIO. REAJUSTE POR IDADE. REPARTIÇÃO SIMPLES. VALIDADE. DANOS MORAIS.

I – Embora não seja possível a retroação do Código de Defesa do Consumidor para regular contratos firmados antes da sua vigência, tratando-se de relação de trato sucessivo, a legislação consumerista incide sobre os efeitos presentes e futuros daquele negócio.

II – Não é nula a alteração promovida pela ré que, motivada por ato do Governo Federal, exclui o benefício de aposentadoria mensal do contrato firmado pelo autor, permanecendo apenas o benefício de pecúlio e seguro de vida.

III – Passados mais de quatro anos entre a data em que o autor confessadamente teve ciência das alterações efetuadas em seu contrato, houve decadência do direito de pleitear a anulação das modificações por vício de consentimento (art. 178, II, do Código Civil atual).

IV – De acordo com o entendimento recente do STJ, com exceção do contrato que adota o regime de capitalização, considera-se válido o reajuste por idade no contrato de seguro de vida.

V – Se a alteração foi promovida em 1986 não deve incidir o Código de Defesa do Consumidor. Assim, para a caraterização do dever de indenizar os danos morais, devem estar presentes os seguintes elementos: a ação ou omissão do agente, o dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo. Na ausência de qualquer desses requisitos, em regra, fica excluído o dever de indenizar.

VI – Deu-se provimento ao recurso da ré, julgando prejudicado o interposto pelo autor.